Tribunal: TJES
Processo: 5001245-92.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001245-92.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO ANTONIO SPERANDIO

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, para determinar a restituição da quantia de R$ 58.373,53, com dedução da taxa de administração, afastando o pleito de indenização por danos morais. O recurso objetiva a devolução integral dos valores pagos e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade à luz do princípio da dialeticidade;
(ii) verificar se a taxa de administração deve incidir sobre o valor total da carta de crédito ou sobre o montante efetivamente pago;
(iii) apurar se há dano moral indenizável decorrente da não contemplação ou do alegado inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido enfrentados os fundamentos da sentença. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
4. A cláusula que prevê a contemplação por sorteio ou lance está em conformidade com a Lei nº 11.795/2008, não havendo prova de promessa de contemplação imediata ou vício de consentimento.
5. A dedução da taxa de administração é válida, mas sua base de cálculo deve ser limitada aos valores efetivamente pagos pelo consorciado, conforme orientação do STJ.
6. A frustração contratual sem demonstração de conduta ilícita ou lesão à personalidade não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para determinar que a taxa de administração incida apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado.

Tese de julgamento
:
1. A dedução da taxa de administração na restituição de valores de consórcio é válida, devendo incidir unicamente sobre o montante efetivamente pago pelo consorciado.
2. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenização por dano moral, mesmo diante de frustração na expectativa de contemplação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008; CPC, art. 1.010; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04/12/2024; STJ, Súmula nº 538; TJES, ApCiv nº 0027507-06.2016.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001245-92.2021.8.08.0044

APELANTE: RODRIGO ANTONIO SPERANDIO

APELADA: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

I - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso do apelante não impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença. Alega, portanto, que o recurso não deveria ser conhecido, à luz do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, a fim de possibilitar o controle jurisdicional da matéria impugnada. Exige-se, pois, que as razões recursais contenham argumentação lógica e coesa, voltada à correção de eventuais equívocos jurídicos da decisão atacada.

No entanto, ao analisar o recurso interposto pelo Apelante, verifico que este questiona o conteúdo decisório da sentença, especialmente no que tange aos valores a serem restituídos e aos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido.

Assim, verificado que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não é, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (g.n.)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, considerando preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento do recurso.

É como voto.

II – DO MÉRITO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
RODRIGO ANTÔNIO SPERANDIO
, insurgindo-se parcialmente contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, para determinar a restituição imediata da quantia de R$ 58.373,53, com dedução da taxa de administração, além de afastar o pedido de danos morais.

Feitos esses esclarecimentos, passo a analisar os pontos em debate:

II.1 Da tese de devolução integral das quantias pagas

Rejeita-se, desde logo, a pretensão recursal que busca a devolução integral da quantia paga, sem dedução de qualquer encargo, sob o argumento de que teria havido inadimplemento contratual por parte da administradora.

Com efeito, a cláusula contratual expressa e destacada que regula o critério de contemplação — por sorteio ou lance — é lícita e está em consonância com a Lei nº 11.795/2008. A prova coligida aos autos, incluindo os registros de pós-venda, desautoriza a alegação de que teria havido promessa de contemplação imediata em contrapartida ao pagamento do lance, razão pela qual não se reconhece inadimplemento contratual da administradora, tampouco vício de consentimento.

Assim, é legítima a dedução da taxa de administração do valor a ser restituído ao consorciado desistente, conforme dispõe a jurisprudência consolidada e o enunciado da Súmula nº 538 do STJ, a qual reconhece a liberdade da administradora para estipular tal encargo, desde que previsto contratualmente:

Súmula 538-STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

II.2 Da proporcionalidade na base de cálculo da taxa de administração

Merece parcial acolhimento o recurso no que tange à base de cálculo da taxa de administração a ser deduzida dos valores pagos pelo apelante.

Embora seja lícita a cobrança da taxa de administração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que tal encargo deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado, e não sobre o valor total do contrato, conforme se extrai da seguinte ementa:

RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente
incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato
. 2. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.267.326; Proc. 2022/0393604-7; PR; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 04/12/2024; DJE
12/03/2025
) (destaquei)

Neste mesmo sentido:

“[...]
A restituição de quantias pagas fica sujeita ao abatimento da taxa de administração,
calculada de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo
,
sendo descabida a retenção de valores a título de seguro e de multa, cuja cobrança e repasse a terceiro não foi demonstrada, tampouco a existência de prejuízo. (
STJ
- REsp: 1980693 SP 2022/0005190-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/03/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE.
CONSORCIADO DESISTENTE.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, tem-se que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp nº 1.119.300/RS). 2.
A taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do ora apelada.
3. "(...) Todavia, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato. 5. Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula penal." (TJES; AC 0023622-13.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2020; DJES 16/11/2020) 4. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado. 5. A correção monetária, de acordo com o Enunciado 35 da Súmula do C. STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio. 6. Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão. 7. O juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0027507-06.2016.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/04/2024) (destaquei)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – PRAZO – 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - TEMA 312, STJ - CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O STJ no julgamento do REsp. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplicável aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. 2-
A restituição dos valores pagos deve ter a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo em que se manteve vinculado ao contrato
. 3- Não demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor a título de cláusula pena
l.
4- Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0006488-27.2020.8.08.0048, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/03/2024) (destaquei)

Diante disso, impõe-se a adequação da sentença para que a taxa de administração, regularmente estipulada em contrato, incida unicamente sobre as parcelas efetivamente pagas pelo consorciado, nos termos da jurisprudência superior.

II.2 Da inexistência de dano moral

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, este não encontra amparo probatório nos autos. Ainda que o recorrente alegue frustração de expectativas e dificuldades emocionais em virtude da ausência de contemplação, não há elementos concretos que demonstrem violação a direito da personalidade, condição imprescindível à configuração do dano extrapatrimonial.

A jurisprudência dominante é firme ao afirmar que o mero inadimplemento contratual — mesmo quando comprovado — não enseja automaticamente a reparação por danos morais, salvo circunstâncias excepcionais de humilhação pública, abalo à honra ou exposição vexatória, o que não restou demonstrado no presente feito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO E SIMULAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. LEGALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte que, em ação de anulação de contrato por vício e simulação c/c restituição de valores pagos e dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de consórcio e determinar a devolução dos valores pagos, autorizando a retenção de 10% a título de cláusula penal à administradora e 10% ao grupo, afastando o pleito de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve vício de consentimento decorrente de falsa promessa de contemplação em 180 dias; (II) verificar se a restituição dos valores pagos deve ocorrer integralmente ou com a retenção de cláusula penal; (III) estabelecer se há dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado pelo apelante contém cláusulas claras sobre a forma de contemplação, restrita a sorteio ou lance, não havendo prova da promessa fraudulenta alegada. 4. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo comprovação do alegado dolo ou simulação. 5. O consorciado desistente faz jus à restituição das parcelas pagas, em até 30 dias após o encerramento do grupo, com a dedução de taxas e penalidades previstas, em conformidade com a jurisprudência do STJ (agint no RESP 2.036.562/RJ; agint no aresp 1.141.328/DF). 6. A retenção de 10% para a administradora e 10% para o grupo encontra amparo no termo de cancelamento assinado e na jurisprudência do TJMG, que admite a aplicação da cláusula penal desde que não implique reformatio in pejus. 7.
A frustração contratual decorrente da desistência não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente ato ilícito imputável às rés
. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova de promessa fraudulenta impede o reconhecimento de vício de consentimento em contrato de consórcio. 2. O consorciado desistente tem direito à restituição das parcelas pagas, mas sujeita à dedução de cláusula penal e taxa de administração. 3. A cláusula penal de 10% para a administradora e 10% para o grupo é válida quando prevista em termo de cancelamento e não configurada abusividade. 4. A frustração contratual sem demonstração de ilícito não gera indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 389 (parágrafo único, redação da Lei nº 14.905/2024), 406, §§ 1º a 3º (redação da Lei nº 14.905/2024), 487, I, e 85, § 11; CDC, arts. 30 e 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP nº 2.036.562/RJ, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 08.05.2023, dje 10.05.2023; STJ, agint no aresp nº 1.141.328/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, quarta turma, j. 19.06.2018, dje 29.06.2018; TJMG, apelação cível nº 1.0000.25.146180-2/001, Rel. Des. Luiz gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 04.09.2025, pub. 05.09.2025. (TJMG; APCV 5120904-49.2023.8.13.0024; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 13/10/2025; DJEMG
15/10/2025
) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c danos morais, proposta com fundamento em alegado vício de consentimento na celebração de contrato de consórcio, que o autor acreditava se tratar de contrato de financiamento, requerendo a nulidade do pacto, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na celebração de contrato de consórcio por ausência de informação clara e suposta promessa de crédito imediato, a justificar sua nulidade e o consequente dever de restituição de valores e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado entre as partes possui cláusulas claras, com destaque sobre as regras de contemplação por sorteio ou lance, inexistindo prova de vício de consentimento ou publicidade enganosa. 4. O apelante teve ciência prévia e inequívoca de que se tratava de consórcio, conforme documentos e áudio acostados aos autos. 5. A devolução dos valores pagos deve observar as regras da Lei nº 11.795/2008, com restituição após o encerramento do grupo. 6.
A frustração quanto à expectativa de contemplação não configura, por si só, dano moral, ausente ilicitude ou conduta abusiva da administradora
. lV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível conhecida e desprovida. tese de julgamento: 1. A clareza das cláusulas contratuais e a ciência prévia do consumidor quanto à natureza do consórcio afastam o reconhecimento de vício de consentimento. 2. A devolução de valores em contrato de consórcio deve ocorrer após o encerramento do grupo, conforme previsto na Lei nº 11.795/2008. 3. A ausência de ilicitude na conduta da administradora afasta o dever de indenizar por danos morais. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11; Lei nº 11.795/2008; CDC, arts. 6º, III e IV, 37, 46 e 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis felipe salomão, segunda seção, dje 27/08/2010; TJMA, apciv 0804069-34.2021.8.10.0040; TJMA, apciv 0802289-05.2021.8.10.0058. (TJMA; AC 0800219-42.2022.8.10.0070; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz de França Belchior Silva; DJNMA
14/10/2025
) (destaquei)

Assim, o apelante não faz jus a qualquer indenização diante da inexistência de ato ilícito praticado pela apelada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
dou PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RODRIGO ANTÔNIO SPERANDIO
, tão somente para determinar que a taxa de administração a ser deduzida da quantia de R$ 58.373,53 incida exclusivamente sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado, e não sobre o valor total da carta de crédito contratada.

Mantém-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Incabível majoração de honorários na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar